Tribunal: STJ
Processo: 1500374-83.2024.8.26.0556
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937901 - SP (2025
/0175584-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIEL ENRIQUE DIB GONZALEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial porque a decisão de inadmissibilidade foi
fundamentada na Súmula n. 7/STJ, mas que não seria necessária a
reanálise de fatos e provas, pois o recurso especial versava apenas
acerca das questões de direito e má aplicação da lei federal.
2. O agravante alega que a decisão de inadmissibilidade não
especificou adequadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ,
tornando impossível a impugnação específica, e solicita, de forma
subsidiária, a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada.
4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade que justifique
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne,
concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento da insurgência.
6. O agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito
expostos nas razões do agravo em recurso especial, o que não atende
aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.
7. A concessão de
de ofício ocorre por iniciativa do
habeas corpus
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada. 2. A mera repetição dos argumentos do recurso especial
não atende aos requisitos do agravo regimental. 3. A concessão de
Documento eletrônico VDA49497517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 70177438-125d-476b-b6f8-bd887b778b4f

de ofício depende da constatação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, não verificada no caso concreto.
CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; STJ.
STJ, Súmula n. 182., AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
841.050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.343.926/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
08/10/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
21/05/2024
REsp 1.984.386/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
.
12/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 70177438-125d-476b-b6f8-bd887b778b4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937901 - SP (2025
/0175584-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIEL ENRIQUE DIB GONZALEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial porque a decisão de inadmissibilidade foi
fundamentada na Súmula n. 7/STJ, mas que não seria necessária a
reanálise de fatos e provas, pois o recurso especial versava apenas
acerca das questões de direito e má aplicação da lei federal.
2. O agravante alega que a decisão de inadmissibilidade não
especificou adequadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ,
tornando impossível a impugnação específica, e solicita, de forma
subsidiária, a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada.
4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade que justifique
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne,
concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento da insurgência.
Documento eletrônico VDA49497524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:37
Código de Controle do Documento: 612533a7-f0fa-48d1-abd8-c0be59e037f2

6. O agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito
expostos nas razões do agravo em recurso especial, o que não atende
aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.
7. A concessão de
de ofício ocorre por iniciativa do
habeas corpus
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada. 2. A mera repetição dos argumentos do recurso especial
não atende aos requisitos do agravo regimental. 3. A concessão de
de ofício depende da constatação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, não verificada no caso concreto.
CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; STJ.
STJ, Súmula n. 182., AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
841.050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.343.926/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
08/10/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
21/05/2024
REsp 1.984.386/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
.
12/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL ENRIQUE DIB
GONZALEZ contra a decisão de minha própria lavra que não conheceu do
agravo em recurso especial.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada
na incidência da Súmula n. 7/STJ. O agravante, no entanto, sustenta que não
seria necessária a reanálise de fatos e provas, pois o recurso especial versava
apenas acerca das questões de direito e má aplicação da lei federal.
Alega que a decisão de inadmissibilidade não especificou
adequadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ, tornando impossível a
impugnação específica.
Requer a concessão de ordem de
de ofício, devido ao
habeas corpus,
constrangimento ilegal reconhecível de plano (fls. 447).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49497524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:37
Código de Controle do Documento: 612533a7-f0fa-48d1-abd8-c0be59e037f2

Inicialmente, destaco que, no presente recurso, a Defesa do
agravante não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a reiterar as razões do agravo em recurso especial, já
examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental
por força do art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e, analogicamente,
do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige
que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.
Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de
mérito expostos nas razões do agravo em recurso especial, o que, por certo,
não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 3. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4.
Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial
do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. [...].
(AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
–
08/10/2024
11/11/2024
grifamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do
agravo regimental. 2. Na hipótese, a defesa não impugnou no presente
recurso, especificadamente, o fundamento invocado na decisão
monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A
concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade ao direito de
locomoção, ora não vislumbrada no caso em epígrafe. 4. Agravo
regimental não conhecido (AgRg no AREsp n. 2.343.926 /RJ, rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024
, DJe de
– grifamos).
28/05/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL
DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA E DA REALIDADE DOS
Documento eletrônico VDA49497524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:37
Código de Controle do Documento: 612533a7-f0fa-48d1-abd8-c0be59e037f2

AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O
agravo regimental carece da adequada técnica processual, não
observando o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art.
932, inciso III, do Código de Processo Penal e aplicável por força do
art. 3.o do Código de Processo Penal, pois está completamente
dissociado do conteúdo da decisão agravada e da própria realidade
dos autos. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. O julgamento
monocrático de recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade é permitido expressamente ao Relator, segundo a
previsão do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.
o do Código de Processo Penal e do art. 255, § 4.o, inciso I, do RISTJ.
Além disso a possibilidade de interposição de agravo regimental, cujo
julgamento compete ao Colegiado, torna superada a alegação de
ofensa à colegialidade. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
REsp n. 1.984.386/SE, rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifamos).
12/03/2024
15/03/2024
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC, 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, incumbe ao recorrente
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.
Ademais, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, §
2o, do CPP, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16,
§1°, IV, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO
DISCUTIDAS
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]. 4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de
habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa,
óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto
(Precedentes) (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.488.618/RS, rel. Ministro
Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 27/10/2015). 5. Embargos de
declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ, rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15
/12/2020, DJe de 17/12/2020, grifamos).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:37
Código de Controle do Documento: 612533a7-f0fa-48d1-abd8-c0be59e037f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175584-8
AREsp 2.937.901 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003748320248260556 214477162024
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL ENRIQUE DIB GONZALEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL ENRIQUE DIB GONZALEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515=40290221641@
2025/0175584-8 - AREsp 2937901 Petição : 2025/0060139-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:51:09
Código de Controle do Documento: 78CBD9DD-1A76-4673-9B7E-73928BC56CD1